Tribunal: CARF
Processo: 35464.004760/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004760/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CLASSE A EDITORA TÉCNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 8 STF.
Sendo matéria de ordem pública, cabe reconhecer de ofício decadência
constatada à luz da Súmula Vinculante no 8 do STF.
NULIDADE. LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL.
Erro na formalização do documento que veicula o lançamento, a ocasionar
preterição do direito de defesa, acarreta o reconhecimento de nulidade por vício
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento quanto às competências 01/1996 a
03/1996 e, com relação às demais competências, declarar a nulidade do lançamento por vício
formal, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, que deu provimento parcial em
menor extensão, e os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que
deram provimento integral ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SPO) - DRJ/SPOI, que julgou procedente lançamento
referente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais
e não recolhidas em época própria, atinentes às competências 01/1996 a 03/1996, e 07/2004 a
08/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004760/2006-17
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004760/2006-17

A instância recorrida assim resumiu os termos da autuação, conforme constante
do relatório fiscal (fls. 80/81):
• as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais do período
compreendido entre 07/2004 a 08/2006 foram declaradas em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdencia Social (GFIP/GRFP);
• a fiscalização teve por objetivo a cobrança manual de divergencias GFIP x GPS
apuradas no batimento realizado entre os valores declarados pelo contribuinte em GFIP
e os recolhimentos efetuados em GPS, conforme dados constantes no sistema
informatizado INSS/DATAPREV do periodo compreendido entre 07/2004 a 08/2006
(levantamento GF) e a verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias do
período de 01/1996 a 03/1996, conforme folhas de pagamento (levantamento FP);
• o lançamento foi efetuado com base em valores constantes do sistema informatizado
DATAPREV/INSS e em documentos apresentados à fiscalização, solicitados por meio
de "Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD", de 16/11/2006,
dentre os quais, se destacam as GFIP's de 07/2004 a 08/2006, e as folhas de pagamento
do décimo terceiro salário de 2004 e 2005, e das competências 01/1996 a 03/1996;
• a presente NFI.D foi lavrada em cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei n.°
8.212/91 e no art. 243 do regulamento aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, tendo em
vista que a empresa não comprovou o recolhimento dos valores descontados dos
segurados à Previdência Social, conforme discriminativos que fazem parte desta
notificação;
Não obstante impugnada (fls. 38/44), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 79/86), sendo então exarada decisão que teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
ARRECADADA
DOS
PREVIDENCIARIA
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos
prazos definidos em lei.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
O recurso voluntário foi interposto em 06/11/2007 (fls. 93 e ss), sendo nele
arguído, em síntese, que:
- a autuação é nula, porque não atendeu aos seus pressupostos de validade, porque
ausente a base de cálculo das contribuições, restando prejudicado o cálculo do montante devido;
- o protesto pela realização de provas formulado na impugnação não foi
considerado pela decisão de piso, o que causou cerceamento de defesa;
- a taxa Selic é incompatível com o art. 161 do CTN e inconstitucional, não
podendo ser aplicado no cálculo dos juros dos tributos, sendo descabida, ainda, a incidência de
juros de mora sobre a multa de mora aplicada.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004760/2006-17

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, é necessário reconhecer a existência de decadência parcial do
lançamento, matéria de ordem pública e preliminar de mérito, como cediço, e cognoscível de
ofício. Explico.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Na espécie, a contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/12/2006. Assim,
independentemente da contagem do prazo ser regida pelo art. 173, inciso I, ou pelo art. 150, § 4o,
ambos do CTN, é fato que se encontram decaídos os fatos geradores relativos às competências
até março/1996, inclusive.
Noutro giro, conforme relatado, a recorrente defende padecer o auto de infração
de nulidade, na medida em que não consta a base de cálculo que serviu para a apuração das
contribuições tidas por devidas.
Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, não resta especificada tal
informação.
No Discriminativo Analítico de Débito (DAD), o campo no qual costuma estar
circunstanciada a base de cálculo não está preenchido – ver fls. 06 a 11.
Pois bem, em que pese saber-se que o sistema utilizado à época dos fatos para
lançamento de contribuições previdenciárias – o SAFIS – tivesse limitações quanto à inserção de
dados referentes à base de cálculo das contribuições devidas pelos segurados, tem-se que tais
restrições eram sanadas, em regra, pela elaboração de planilha pela autoridade fiscal, na qual
estavam discriminadas tais bases, e que acompanhava o lançamento.
No caso concreto, porém, tal situação não foi enfrentada no âmbito da RFB,
chegando o processo para julgamento na segunda instância administrativa sem que conste nos
autos a delimitação clara e transparente da base de cálculo do lançamento. Ora, regra o art.142
do CTN:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004760/2006-17

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifei)
Bem firmado na lei complementar a necessidade de que seja determinada a base
de cálculo, sendo que tal determinação não é suprida pela descrição dos fatos constante do
relatório fiscal. Dita determinação somente é alcançada com a expressão, em termos
quantitativos/numéricos, da dimensão desse valor.
Não havendo, quando da recepção do auto de infração, ou mesmo no curso do
contencioso antes do julgamento de primeira instância, tido ciência o contribuinte de tal base de
cálculo, resta evidente o prejuízo ao amplo exercício de direito de defesa, nos termos do inciso II
do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Entendo, dessa maneira, estar eivado de nulidade o lançamento, vício esse de
natureza formal, valendo transcrever trecho de fundamentação do Acórdão no 2101-002.191 (j.
maio/13), que vem balizando diversas decisões da 2a Seção da CSRF sobre o assunto:
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. E uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen. são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos. isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. \a norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude
o artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que
efetivamente aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vicio do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma
introduzida, de erro material.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004760/2006-17

(...)
A regra-matriz de incidência, como ensina Paulo de Barros Carvalho, ê norma jurídica
em senado estrito que institui o tributo, e compõe-se de antecedente e conseqüente. No
antecedente, temos os critérios material, espacial e temporal. No conseqüente, os
critérios pessoal (sujeitos ativo e passivo) e critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota). Analisamos, a seguir, a aplicação de cada um deles no lançamento em debate.
(...) (grifos do original)
Nessa esteira, verifica-se no particular que a regra matriz de incidência tributária
foi aplicada corretamente, sendo mensuradas as contribuições de maneira correta com esteio em
GFIP transmitida pela própria contribuinte, em consonância com a legislação de regência e com
a interpretação dada aos fatos pelo Fisco, bastante claras no relatório fiscal.
A desconformidade deu-se, a toda vista, no procedimento de formalização do
documento do auto de infração, quando as bases de cálculo da exação, extraídas da GFIP
(levantamento “GF – DECLARADO EM GFIP”), não foram devidamente reproduzidas em
documento veiculado nos autos, em nítida falha procedimental, vício esse de natureza formal,
repita-se.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para declarar a
decadência do lançamento quanto às competências 01/1996 a 03/1996 e, com relação às demais
competências, declarar a nulidade do lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital